Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720110-43.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC RECORRIDO: MARIA LAURISMAR RAMALHO SAMPAIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes em parte os pedidos para “(...) DECLARAR a inexistência da relação jurídica para cobrança do valor mensal de R$ 45,00 da contriIbução da parte autora, bem como para CONDENAR à associação requerida a CESSAR definitivamente os descontos, e a PAGAR à requerente: A) R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), já em dobro, (...); B) 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais (...)”. Afirma que a contratação foi regular e que não cometeu ato ilícito. Aduz que não houve abusividade e que não é cabível o ressarcimento em dobro. Sustenta por fim que não há dano moral a ser compensado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Com efeito, a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, deixando de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente. Esse fato induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não foi o caso dos autos. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora